Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600636-42.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PERFIL ANÔNIMO EM REDE SOCIAL. OFENSAS À HONRA DE
PRÉ-CANDIDATOS.
REMOÇÃO
DE
CONTEÚDO.
IDENTIFICAÇÃO
DE
RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de representação eleitoral proposta contra perfil anônimo no Facebook
("Gabriel Bilo"), contendo postagens ofensivas à honra de pré-candidatos, com
pedido de remoção do perfil e responsabilização de seus administradores.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a representação,
confirmando a liminar para exclusão do conteúdo irregular, mas rejeitando a
remoção integral do perfil e a intimação de responsável não identificado.

Num. 44266388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
3. Recurso interposto pela coligação autora, pleiteando a responsabilização do
suposto responsável identificado como menor de idade e de seus responsáveis
legais, bem como a exclusão integral do perfil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível identificar e
responsabilizar o suposto responsável pelas postagens; (ii) saber se é cabível a
exclusão integral do perfil anônimo utilizado para propaganda negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As publicações realizadas em perfil anônimo veiculavam ofensas à honra de pré-
candidatos e foram corretamente removidas com base no art. 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, vedando-se a desinformação na propaganda eleitoral.
6. Apesar da obtenção de dados parciais pelo Facebook, não houve comprovação
suficiente da autoria das publicações, inviabilizando a responsabilização do suposto
responsável identificado como menor.
7. A jurisprudência do TSE exige comprovação indene de dúvidas para
responsabilização por propaganda irregular e destaca que menores não podem ser
alvos de representações eleitorais (parecer da PRE, ID 44125229).
8. Quanto ao pedido de exclusão integral do perfil, prevalece o entendimento pela
mínima intervenção da Justiça Eleitoral no debate democrático, conforme art. 38 da
Resolução nº 23.610/2019.
9. Reafirma-se que a liberdade de expressão não é absoluta, mas a exclusão
integral de um perfil deve ser justifica

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600636-42.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600636-
42.2024.6.16.0091 que, julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, com resolução de
mérito, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, tão somente para confirmar a liminar concedida. (Trata-
se de representação eleitoral com pedido liminar proposta pela Coligação Trabalho E Confiança,
com fundamento no art. 27 , Resolução nº. 23.610 do TSE (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A), em face do
perfil "Gabriel Bilo", publicado na plataforma Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda., aduzindo,
em síntese, que foi criado o referido perfil, intitulado "Gabriel Bilo", o qual realiza publicações
criminosas, espalhando propaganda eleitoral negativa, de forma que imputa a prática de crimes
aos candidatos a Prefeito e Vice-prefeito da Coligação representante; (JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 30/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRABALHO E CONFIANÇA[UNIÃO / PSD] - PARANAPOEMA
- PR (RECORRENTE)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
"GABRIEL BILO" (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44266388
07/12/2024
08:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44266388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.727

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600636-42.2024.6.16.0091 – Paranapoema –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: TRABALHO E CONFIANÇA[UNIÃO / PSD] - PARANAPOEMA - PR
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
RECORRIDO: "GABRIEL BILO"
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PERFIL ANÔNIMO EM REDE SOCIAL. OFENSAS À HONRA DE
PRÉ-CANDIDATOS.
REMOÇÃO
DE
CONTEÚDO.
IDENTIFICAÇÃO
DE
RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de representação eleitoral proposta contra perfil anônimo no Facebook
("Gabriel Bilo"), contendo postagens ofensivas à honra de pré-candidatos, com
pedido de remoção do perfil e responsabilização de seus administradores.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a representação,
confirmando a liminar para exclusão do conteúdo irregular, mas rejeitando a
remoção integral do perfil e a intimação de responsável não identificado.

Num. 44266388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
3. Recurso interposto pela coligação autora, pleiteando a responsabilização do
suposto responsável identificado como menor de idade e de seus responsáveis
legais, bem como a exclusão integral do perfil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível identificar e
responsabilizar o suposto responsável pelas postagens; (ii) saber se é cabível a
exclusão integral do perfil anônimo utilizado para propaganda negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As publicações realizadas em perfil anônimo veiculavam ofensas à honra de pré-
candidatos e foram corretamente removidas com base no art. 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, vedando-se a desinformação na propaganda eleitoral.
6. Apesar da obtenção de dados parciais pelo Facebook, não houve comprovação
suficiente da autoria das publicações, inviabilizando a responsabilização do suposto
responsável identificado como menor.
7. A jurisprudência do TSE exige comprovação indene de dúvidas para
responsabilização por propaganda irregular e destaca que menores não podem ser
alvos de representações eleitorais (parecer da PRE, ID 44125229).
8. Quanto ao pedido de exclusão integral do perfil, prevalece o entendimento pela
mínima intervenção da Justiça Eleitoral no debate democrático, conforme art. 38 da
Resolução nº 23.610/2019.
9. Reafirma-se que a liberdade de expressão não é absoluta, mas a exclusão
integral de um perfil deve ser justificada por ofensas específicas e não pela
existência de conteúdos regulares no mesmo espaço.
10. Jurisprudência relevante: "A livre manifestação de pensamento não constitui
direito de caráter absoluto" (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 264,
Min. Tarcísio Vieira, DJE 22/09/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação, limitando-se à exclusão das publicações
específicas.
12. Tese de julgamento: "A remoção de conteúdo irregular em perfil anônimo em
redes sociais é medida legítima para preservar a higidez do processo eleitoral, mas
a exclusão integral do perfil e a responsabilização de autores não identificados
dependem de comprovação robusta e respeito aos limites legais e constitucionais."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44266388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
Constituição Federal, art. 5º, XXXV.
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, arts. 9º-C e 38.
Código Civil, art. 932, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE
11/06/2024.
TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 264, Min. Tarcisio Vieira,
DJE 22/09/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO E CONFIANÇA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity-PR, que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral proposta em face do perfil intitulado “GABRIEL BILO”, tão
somente para confirmar a liminar concedida.
Em suas razões recursais (ID 44092761), a recorrente alega, em síntese, que: a) o perfil anônimo
sob o nome de “Gabriel Bilo” teria agido de forma criminosa ao imputar falsamente a práticas de
crimes aos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Paranapoema/PR
pela Coligação Trabalho e Confiança; b) as publicações realizadas atribuem aos candidatos
Sidnei Frazatto e Renam Ito a prática de compra de votos por meio de distribuição ilícita de
combustível e dinheiro em troca de apoio eleitoral; c) o ataque à honra dos candidatos teria
evidente intenção de manipulação da opinião pública, de modo a influenciar indevidamente o
resultado das eleições; d) a disseminação de desinformação fere diretamente o equilíbrio das
disputas eleitorais, com potencial de causar danos irreparáveis à reputação e à honra dos
candidatos; e) posteriormente, por meio do número do telefone vinculado à conta do Facebook,
descobriu-se que o perfil pertence a Elias Feitoza Queiroz, que é menor de 18 anos; f) embora
seja menor de idade, afirma que cabe responsabilização dos pais ou responsáveis pelos atos
ilícitos praticados por seus filhos menores, conforme art. 932, inciso I, do Código Civil, prevenindo
o uso indevido de menores para a prática de ilícitos eleitorais; g) se faz necessária a remoção do
perfil falso denominado “Gabriel Bilo”, tendo em vista a disseminação de crimes eleitorais sob o

Num. 44266388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
manto do anonimato. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim reconhecer a
identificação do responsável pela criação e administração do perfil falso, vinculando-o às
postagens criminosas realizadas e responsabilizando Elias Feitoza Queiroz, e seus responsáveis
legais, pelos atos praticados, e ordenar a remoção completa do perfil “Gabriel Bilo”.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44125229), não houve apresentação de provas contundentes da autoria
das publicações impugnadas e, ainda que fosse confirmada a identidade de Elias Feitoza Queiroz
como responsável pelo perfil, sob a perspectiva do Estatuto da criança e do Adolescente,
menores não poderiam ser alvo de representações eleitorais.
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174605), não foi possível a realização de conciliação (IDs
44192508 e 44192509).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 81ª Zona Eleitoral de Paranacity-PR, que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral proposta, apenas para confirmar a liminar concedida para exclusão da propaganda
irregular em perfil anônimo no Facebook.
A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de identificação do responsável por postagens
com conteúdo negativo, divulgado em perfil anônimo do Facebook, a exclusão do perfil falso
denominado “Gabriel Bilo”, bem como a responsabilização dos pais ou responsáveis legais do
autor da propaganda eleitoral negativa.
A postagem veiculada no Facebook foi a seguinte (ID 44092669):

Num. 44266388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03

De início, esclareça-se que é incontroverso nos autos a ocorrência de propaganda eleitoral
negativa, cujo conteúdo irregular foi removido pelo Facebook (ID 44092735) por ordem de
decisão liminar proferida no ID 44092675.
Nesse panorama, a sentença restou assim fundamentada, no que importa:
“(...)
A presente representação eleitoral foi ajuizada em face do perfil “Gabriel Bilo”, criado
na plataforma Facebook Serviços Online do Brasil, com o objetivo de retirada do
referido perfil do ar e fornecimento de dados cadastrais do administrador do referido
perfil.
Constatada a existência de mensagens ofensivas à honra de pré-candidatos, foi
concedida parcialmente a liminar, determinando a retirada apenas do conteúdo
ofensivo e inverídico.
Não se desconhece que a atuação da Justiça Eleitoral no tocante aos conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático (art. 38 da Res. 26.610/2019, do TSE).

Num. 44266388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
Justamente com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura é que as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet são
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas
violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do
processo eleitoral.
A retirada dos conteúdos inverídicos, publicados no perfil objeto da representação,
se torna imprescindível diante da constatação de que a publicação tinha por objetivo
atacar a honra e imagem de pré-candidatos, o que é vedado.
Nesse sentido, dispõe a Resolução nº. 23.610 do TSE:
(...)
Desta forma a Justiça Eleitoral entende que a ordem de remoção de conteúdo deve
ser cirúrgica, ou seja, tendo por objeto apenas aquilo que o Poder Judiciário - à luz
da reserva jurisdicional que lhe é assegurada e prevista pelo art. 5º, XXXV da CF -
considerar que ultrapassou o limite da liberdade de expressão, caracterizando-se
em ilícito.
Assim, quanto ao pedido de remoção de todo o perfil, entendo não ser cabível no
presente caso, ante os princípios da liberdade de expressão, vedação da censura e
mínima interferência da Justiça Eleitoral no debate democrático, como já salientado.
Ademais, no mesmo perfil há outros conteúdos diversos, sem relação com a
presente demanda.
Em relação ao pedido de intimação do responsável pelo perfil, pelo número de
telefone indicado pelo FACEBOOK, para que apresente defesa, também entendo
incabível, uma vez que não identificado o responsável.
Em que pese tenha o FACEBOOK informado o IP e demais dados referente ao perfil
“Gabriel Bilo”, a parte autora não se desincumbiu do ônus de fazer prova segura de
autoria do suposto representado, não sendo possível a intimação de um número de
telefone.
Nesse sentido:
(...)
Assim, a improcedência do pedido de intimação do responsável pelo perfil, via
whatsapp indicado pelo FACEBOOK, é medida que se impõe.
Dessa forma, agora em cognição exauriente, deve ser confirmada a liminar
concedida, conforme acima fundamentado. E tendo sido exaurida a pretensão
(exclusão da propaganda irregular), é cabível a extinção do feito.
Destaca-se, por fim, que os provedores de aplicação somente serão

Num. 44266388 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
responsabilizados solidariamente quando não promoverem a indisponibilização
imediata de conteúdos e contas (artigo 19 da Lei 12.965/14 e artigo 9º-E da
Resolução n. 23.610/19), o que não é o caso dos autos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação eleitoral,
com resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, tão somente para
confirmar a liminar concedida.”

O recurso não merece provimento.
Sobre o tema da propaganda antecipada, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é
permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$ 5.000,00 a
R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do referido prazo legal.
Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, houve a redução do
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização exige "o pedido explícito de
não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico”. (TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).
Neste contexto, importante consignar que a desinformação é totalmente vedada e combatida pela
Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no período eleitoral propriamente dito, com o
fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados que possam causar
desequilíbrio à disputa, bem como para assegurar a higidez do processo eleitoral, conforme
estabelece o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44266388 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de informações negativas,
descontextualizadas, a divulgação de conteúdos durante o período de propaganda eleitoral deve
ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança acerca da veracidade daquilo que é
divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos em
disputa. A livre manifestação do pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.
Importante esclarecer que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se
caracterizar a propaganda antecipada, após “Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve-se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda
eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos (TSE, AgRg no REsp nº 0600489-73.2018.6.10.0000, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/12/2019).
Na espécie, verifica-se que a postagem realizada no Facebook se referia a compra de votos por
meio de distribuição de combustível pelos candidatos Sidnei Frazatto e Renam Ito, de forma que
há caracterização do caráter eleitoral.
Ainda, observa-se ter havido a utilização de meio vedado, já que, embora o uso da internet seja
permitido desde que não haja excessos, no caso, a propaganda negativa foi realizada sob o
manto do anonimato, uma vez que não ficou comprovada a identidade da pessoa responsável
pela postagem, como bem decidiu o juízo de primeiro grau.
Outrossim, cabe ressaltar que a mensagem divulgada em perfil falso atribui falsamente a prática
de crimes aos candidatos da coligação recorrente, o que ultrapassa a mera crítica ou mesmo o
exercício da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA NEGATIVA NA INTERNET. CARACTERIZADA. ABUSO DO
DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO.
ANONIMATO. OFENSA A HONRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A mera reiteração de teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental
(Súmula nº 26/TSE). Precedentes.

Num. 44266388 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
2. A moldura fática delineada no acórdão regional revela que o agravante,
antes do período permitido para a realização de propaganda eleitoral, utilizou-
se de perfil anônimo e falso na rede social Facebook, denominado "Orlando
Enrolando", para criticar politicamente o recorrido - "ofendem a imagem, a
honra e à dignidade do recorrido e como corolário induzem os eleitores a não
votar nele" (fl. 1161) -, motivo pelo qual restou configurada a propaganda
eleitoral antecipada negativa.
3. A livre manifestação de pensamento não constitui direito de caráter
absoluto. Precedentes.
4. A divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de
possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea.
Precedentes.
5. A reforma do acórdão regional demandaria nova incursão na seara probatória dos
autos, providência incompatível com a estreita via do recurso especial (Súmula no
24/TSE).
6. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº264, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/09/2017.)
(Grifamos)

Na hipótese, embora fosse eventualmente cabível multa por utilização de meio proscrito,
importante esclarecer que, das provas constantes dos autos, não ficou comprovado, indene de
dúvidas, que Elias Feitoza Queiroz, que sequer é parte na presente representação, seria o
responsável pela propaganda irregular negativa, permanecendo o anonimato acerca do perfil
“Gabriel Bilo”.
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral bem consignou em seu parecer contido do ID
44125229 o seguinte:
“Ocorre que, como bem salientado pela sentença a parte autora não apresentou
provas contundentes de que Elias Feitoza seja de fato autor das publicações
impugnadas.
Ainda que fosse identificado o detentor do perfil social, por menor em contextos
eleitorais deve ser analisada sob outras perspectivas legais, como o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), mas não pelo Código Eleitoral no que diz respeito
a multas eleitorais.
Considerando que menores não podem ser alvo de representações eleitorais nem
responsabilizados diretamente por infrações, como propaganda irregular, já que não

Num. 44266388 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
possuem plena capacidade jurídica para tanto, é o caso de desprovimento do
recurso.”

No que se refere ao pedido de remoção integral do perfil falso do Facebook, observa-se que
tendo sido interrompida a irregularidade com a retirada da única postagem de cunho negativo,
resta suficientemente atendida a pretensão da presente representação quanto à propaganda
eleitoral negativa ora analisada.
Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento pela mínima intervenção da Justiça Eleitoral no
debate democrático, conforme art. 38 da Resolução nº 23.610/2019, não subsistindo interesse
acerca da remoção integral de perfil de rede social sem prova robusta de outras ofensas que
justifiquem tal ação.
Portanto, considerando a impossibilidade de inclusão de pessoa menor de idade na presente
representação eleitoral, e que a irregularidade impugnada cessou com a exclusão da publicação
pelo Facebook, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO E CONFIANÇA, a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity que julgou parcialmente
procedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600636-42.2024.6.16.0091 - Paranapoema
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: TRABALHO E CONFIANÇA [UNIÃO / PSD] - PARANAPOEMA - PR - Advogado
do(a) RECORRENTE: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - PR112295 - RECORRIDO:
"GABRIEL BILO" - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 - Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907 -

Num. 44266388 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580284700000043212938
Número do documento: 24120708580284700000043212938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:14:03
PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA
LONGHI - SP346704 - DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS – SP238513, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024